Tribunal: TJSP
Processo: 2326351-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/01/2024

Data de publicação:

08/01/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Fornecimento de informes. Carreamento do ônus aos exequentes. Impossibilidade. Ônus da executada. Inteligência do art. 524, §§ 3° e 4°, CPC. Aplicação dos princípios processuais da duração razoável do processo, economia processual e cooperação. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.